Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. ISENÇÃO. CONSELHEIRA FISCAL. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. VALIDADE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REMUNERAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de taxas condominiais, fundada na alegação de nulidade de isenção conferida a membro do conselho fiscal por deliberação da assembleia geral, supostamente em desacordo com a convenção condominial.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da deliberação assemblear que isenta membro da administração condominial do pagamento de cotas condominiais, à luz das disposições da convenção e da legislação aplicável, bem como os efeitos da boa-fé objetiva e da confiança legítima em relação à exigibilidade de tais valores.
III. Razões de decidir
3. A isenção de cotas condominiais não se confunde com remuneração indireta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.606.234/RJ), não implicando ingresso patrimonial, mas simples exoneração de obrigação preexistente.
4. A validade da deliberação assemblear que concede isenção deve ser analisada à luz da convenção do condomínio. Ausente vedação expressa ou exigência específica de quórum qualificado, presume-se a legalidade do ato deliberativo que não importe alteração do regramento condominial.
5. O exercício de funções administrativas sob o amparo de deliberação assemblear regularmente aprovada gera expectativa legítima quanto à validade do benefício, sendo vedado ao condomínio adotar conduta contraditória após o cumprimento das funções, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e proteção da confiança.
6. Eventual cobrança retroativa das cotas isentadas viola o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A isenção de cotas condominiais concedida por deliberação assemblear a conselheiro fiscal não configura remuneração indireta nem altera a convenção condominial, sendo válida quando não há vedação expressa ou exigência específica de quórum qualificado, especialmente diante da legítima expectativa gerada e da proteção à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, caput; 85, §§ 2o e 11o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.606.234/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/12/2016; TJDFT, Acórdão 1328281, 0716970-80.2019.8.07.0007, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 18/03/2021, DJe 05/04/2021; TJDFT, Acórdão 476512, 20090710063482APC, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, julgado em 19/01/2011, DJe 01/02/2011.